Tribunal: TJDFT
Processo: 0004442-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECONHECIDA OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 22, §1o, da Lei no 8.906/94, são devidos honorários recursais ao advogado dativo, devendo a Fazenda Pública suportar o pagamento do valor fixado.
2. O magistrado não está adstrito aos valores fixados pela tabela da OAB, porquanto tal documento é auxiliar do juiz, servindo como parâmetro, de modo a norteá-lo no arbitramento proporcional do montante a ser pago a título de honorários advocatícios. Precedentes do STJ.
3. Dado provimento aos embargos de declaração para determinar o pagamento de honorários ao advogado dativo.